Tribunal: TJES
Processo: 0007098-67.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007098-67.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS GABRIEL MEIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007098-67.2020.8.08.0024

APELANTE: DOUGLAS GABRIEL MEIRA DA CRUZ

Advogado do(a) APELANTE: DULCILEIA WAGNER SAMPAIO - ES15120-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
R
OUBO MAJORADO

(ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CP)
.
ABSOLVIÇÃO.
CRIME PRATICADO SOB INFLUÊNCIA DE DROGAS (
Á
LC
OO
L E “CRACK”). USO DE DROGAS VOLUNTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA INIMPUTABILIDADE. TESE DESCLASSIFICATÓRIA PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA. PRESENÇA DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que haja o reconhecimento da inimputabilidade do apelante seria necessário averiguar a existência de dependência química e se praticou o delito sob o efeito de substância entorpecente, proveniente de caso fortuito ou força maior, de sorte que somente o uso involuntário de drogas poderia ensejar a exclusão da sua responsabilidade penal, o que, a toda evidência, não se configurou nos autos.

2. A tese de desclassificação para o delito de furto não é compatível com o acervo probatório dos autos, uma vez que as vítimas narraram que o apelante levantou a camisa, mostrando um simulacro de arma de fogo, circunstância que caracteriza a elementar grave ameaça, impediente à desclassificação para o delito de furto.

3. Não se constata interesse recursal nas teses relativas à dosimetria da pena, porquanto arbitrada em sentença a pena mínima.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007098-67.2020.8.08.0024

APELANTE: DOUGLAS GABRIEL MEIRA DA CRUZ

Advogado do(a) APELANTE: DULCILEIA WAGNER SAMPAIO - ES15120-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
DOUGLAS GABRIEL MEIRA DA CRUZ
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, disponibilizada no
link do Google Drive
(Id. 5151585, pp. 345/360, complementada pela decisão de pp. 383-385), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do delito descrito no artigo 157, § 2º, II, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro, à pena de
06

(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão e 15

(quinze) dias-multa
.

Extrai-se da denúncia que, no dia 08.4.2020, por volta das 21h, na praça situada à Rua Eugênio Pacheco de Queiroz, próxima à Faculdade Estácio de Sá, Bairro Jardim Camburi, Município de Vitória, o apelante e um comparsa não identificado, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram 01 (um) aparelho celular da marca “Motorola”, modelo “Moto E 6 Plus”, pertencente à vítima Heuler Litig; 01 (um) aparelho celular da marca “Samsung”, de cor preta, modelo “A30” e 01 (um) relógio da marca “Seculus”, ambos de propriedade da vítima João Victor Antunes.

Consta na exordial que as vítimas estavam sentadas em um banco, assim como o denunciado e a pessoa que o acompanhava. Em determinado momento, o ora apelante e seu comparsa levantaram-se e foram em direção às vítimas, indagando-as sobre um lugar onde pudessem consumir “maconha”.

Ato contínuo, o apelante e o indivíduo que o acompanhava anunciaram o roubo, tendo o apelante levantado parte da camisa que vestia, exibindo uma réplica de arma de fogo, ao passo que o outro indivíduo colocou uma de suas mãos sobre a camisa, a fim de também simular o porte de arma de fogo. Na sequência, as vítimas entregaram os bens acima descritos.

Na posse dos bens roubados, o apelante e seu comparsa fugiram em direção ao Bairro Rosário de Fátima, porém apenas o apelante foi detido. Realizada revista pessoal, foram encontrados na posse do apelante o simulacro de arma de fogo utilizado para a prática dos crimes, bem como o aparelho celular “Motorola Moto E 6 Plus”, subtraído da vítima Henrique.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, pontua-se que a defesa requer a absolvição sob o argumento de que o apelante praticou o delito sob o efeito de drogas (álcool e “crack”).

Todavia, o pleito não prospera, sobretudo porque se trata de mera alegação desacompanhada de qualquer documento comprobatório. Ademais, para que haja o reconhecimento da inimputabilidade do apelante seria necessário averiguar a existência de dependência química
e
se praticou o delito sob o efeito de substância entorpecente,
proveniente de caso fortuito ou força maior
, de sorte que somente o uso involuntário de drogas poderia ensejar a exclusão da sua responsabilidade penal, o que, a toda evidência, não se configurou nos autos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

2. Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 46 da Lei nº 11.343/2006, é imprescindível a demonstração de que o agente, no momento da ação, não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, por força das circunstâncias previstas no artigo 45 da referida lei (dependência de droga ou efeito proveniente de caso fortuito ou força maior), o que não ocorreu na espécie."

(
TJDFT

Acórdão 1197831
, 20170110437267APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 29/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019

1. Eventual dependência toxicológica não afasta, por si só, a imputabilidade do apelante, sendo imprescindível a comprovação, por perícia técnica, de que, no momento da ação, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que não ocorreu no caso dos autos, não havendo que se falar em absolvição própria ou imprópria."

(TJDFT
Acórdão 1171572
, 20180310035933APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019.

Subsidiariamente, requer a defesa a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 155, do Código Penal.

Nesse aspecto, ressalto que a tese de desclassificação para o delito de furto não é compatível com o acervo probatório dos autos, uma vez que as vítimas narraram que o apelante levantou a camisa, mostrando um simulacro de arma de fogo, circunstância que caracteriza a elementar grave ameaça, impediente à desclassificação para o delito de furto.

Destaca-se, ainda, que o apelante fora encontrado com o simulacro de arma de fogo utilizado na prática do delito, reforçando a inviabilidade de acolhimento da tese desclassificatória.

Na sequência, pleiteou a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal.

Não se constata interesse recursal neste tópico, porquanto a pena-base fora fixada no mínimo legal, qual seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A defesa ainda pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, porém inviável a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal). Ademais, sequer seria possível o reconhecimento da confissão, porquanto o apelante não confessou a prática criminosa, mantendo, a todo momento, desde a fase extrajudicial, a versão de que o aparelho celular encontrado em sua posse pertencia ao terceiro que fugiu tão logo avistou a presença policial.

Não houve em sentença o arbitramento de reparação de danos, de modo que não se reconhece interesse recursal neste tópico.

No que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.